Tribunal: STF
Processo: SL 1102
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão de indeferimento de pedido de contracautela ajuizado contra os efeitos de medida cautelar que suspendera pagamento de quota parte referente à Conta de Desenvolvimento Econômico (CDE) relativa ao ano de 2015. Liminar cujos efeitos perduram há mais de quatro anos. Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas não demonstrado. Suspensão que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.



    1. O decurso de largo lapso temporal em que a medida liminar deferida na origem está a produzir efeitos, confirmada, ainda, pela Corte Regional, tem o condão de dissipar o eventual risco de lesão que sua concessão poderia acarretar.



    2. Não se aufere, em sede de suspensão de segurança, a eventual legalidade ou mesmo a razoabilidade da decisão atacada, mas tão somente se verifica o risco de grave lesão à ordem ou à economia públicas representado pela referida suspensão.



    3. Ausente cabal demonstração desse risco, a suspensão deve ser rejeitada, máxime quando deduzida com nítido intuito de sucedâneo recursal, como se deu. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.